Tribunal: TJDFT
Processo: 0751193-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DEVEDOR CURATELADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CURADOR. NULIDADE DA INTIMAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O devedor de alimentos foi intimado de ato constritivo que recaiu sobre seu bem móvel em momento em que já deferida a sua curatela noutro processo, razão pela qual a intimação não preenche os requisitos legais, sendo declarada nula.
2. É prudente a realização da intimação na pessoa do curador e não do advogado constituído, a fim de se resguardar os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo razão tese defensiva em sentido contrário.
3. Agravo de Instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO.